Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-50.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No : 1015906-50.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE(s): BUNGE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO(s): : BS TRANSPORTADORA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DE JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).
Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ATRASO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Bunge Alimentos S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de estadia, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.771,95, em razão de alegada demora no descarregamento de carga transportada pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia da chegada da carga impede a caracterização de atraso no descarregamento; (ii) estabelecer se o transportador faz jus à indenização por estadia sem comprovação do fato constitutivo do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte autora possui legitimidade ativa para pleitear a indenização, ainda que não haja contrato direto com a ré, nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.
A responsabilidade dos envolvidos na cadeia de transporte é solidária, conforme o art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.
O transportador tem o dever legal de comunicar previamente ao destinatário a chegada da carga, nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007.
A ausência de comprovação da comunicação prévia inviabiliza a aferição do momento de disponibilização da carga para descarga.
A inexistência de prova de agendamento ou notificação prévia impede a verificação de atraso no descarregamento e, consequentemente, o direito à indenização por estadia.
Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
A jurisprudência consolidada afasta o direito à estadia quando não demonstrada a comunicação prévia da chegada da carga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário é requisito essencial para a caracterização do atraso no descarregamento. 2. A ausência de prova de notificação ou agendamento prévio impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia. 3. Incumbe ao transportador comprovar o fato constitutivo do direito à cobrança de estadia, nos termos do art. 373, I, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e art. 487, I; Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §1o e §5o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, RI no 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015906-50.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BS TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 12.029.912/0001-75 (RECORRIDO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (RECORRENTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026